Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO No 878-ANEEL. MEDIDAS PARA PRESERVAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PANDEMIA. COVID-19. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADES RESIDENCIAIS CONSUMIDORAS DE BAIXA RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese é necessário examinar a possibilidade da manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica a utente dos serviços que se encontra inadimplente.
2. O fornecimento de energia elétrica para ser considerado adequado deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 2.1. Em regra o inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. Ocorre que a interpretação da aludida norma não pode desconsiderar o atual contexto social. Isso porque o cenário delineado a partir das medidas de controle contra a disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) convive com a necessária imposição de restrições à liberdade de locomoção dos indivíduos.
3. Em virtude das consequências nefastas da pandemia a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução no 878, de 24 de março de 2020, tendo estabelecido medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da circunstância de calamidade pública subsequente. 3.1. O art. 2o, inc. III, alínea “a”, da mesma Resolução, estabeleceu vedação à suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidades consumidoras qualificadas como de baixa renda. 3.2. De acordo com o documento referido no Id. 25158568, a agravada é beneficiária de programas sociais direcionados a pessoas de baixa renda. 3.3. Também é importante ressaltar a evidente boa-fé demonstrada pela recorrida, cuja vontade declarada de solucionar a demanda por meio de autocomposição é destacada em sua petição inicial. Aliás, houve proposta de pagamento das prestações vencidas por meio de depósitos judiciais, tendo sido efetuado o primeiro depósito no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.